Tribunal: TJDFT
Processo: 0752322-62.2025.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Constitucional e administrativo. Servidor público. GIABS (GAB). Erro operacional da administração. Boa-fé demonstrada. Restituição ao erário indevida. Temas 531 e 1009 do STJ. Prescrição não verificada. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pelo DF com o objetivo de reformar a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial e declarou a nulidade do ato administrativo que visa à restituição ao erário dos valores pagos equivocadamente à autora a título de GIABS. Suscita preliminarmente a ocorrência de prescrição. No mérito, sustenta o recorrente que a servidora recebeu os valores de forma indevida, não sendo o erro operacional suficiente para afastar sua obrigação de restituir os cofres públicos, cabendo à parte recorrida comprovar a sua boa-fé objetiva.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em debate: (i) verificar se houve a ocorrência de prescrição e, caso rejeitada; (ii) definir se houve boa-fé da servidora quando recebeu os valores de adicional de tempo de serviço de maneira indevida, afastando assim seu dever de restituir o erário.
III. Razões de decidir
3. A pretensão da recorrida é de obter decreto judicial que impeça o DF de descontar verbas de GIABS pagas indevidamente de suas folhas de pagamento. A pronúncia da prescrição requerida pelo DF em nada aproveita ao ente público, por ser o credor da referida verba, e seu acolhimento ir ao encontro do que pretende a servidora. Por essas razões, rejeito a preliminar de prescrição.
4. Inicialmente, cumpre registrar que o caso em julgamento trata do pedido de restituição ao erário dos valores recebidos pela servidora a título de GIABS, em razão da sua cessão para órgão distinto do qual tomou posse como enfermeira, para exercício das funções em lotação desvinculada da área de saúde (FEPECS). 5. A situação é distinta dos casos em que se discute se o pagamento da GIABS é devido em razão da lotação do servidor dentro do organograma dos quadros da Secretaria de Saúde, cujos processos encontram-se suspensos para a discussão da matéria.
6. O entendimento consolidado do STJ é no sentido de ser "indevida a devolução ao erário dos valores recebidos de boa-fé pelo servidor público, quando pagos indevidamente pela Administração Pública, em função de interpretação equivocada de lei." (REsp 1.244.182/PB). Tese firmada no Tema Repetitivo no 531/STJ: “Quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a boa-fé do servidor público.”
7. O referido entendimento também é aplicado para as hipóteses de pagamento de verba de natureza salarial em decorrência de má aplicação da lei ou erro por parte da Administração, desde que existente a boa-fé do beneficiário (AgRg Resp 982.618/RJ).
8. A presente demanda foi distribuída após o julgamento do Tema Repetitivo no 1.009/STJ, publicado em 19/05/2021: “Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido. Modulação de efeitos: Os efeitos definidos neste representativo da controvérsia, somente devem atingir os processos que tenham sido distribuídos, na primeira instância, a partir da publicação deste acórdão.”
9. Ao ser cedida para Escola Técnica de Saúde de Brasília (ETESB), a servidora identificou o pagamento equivocado da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – GCET e informou a Administração sobre erro no pagamento em 8 de abril de 2024 (ID 78159768, pág. 1), motivo pelo qual o pagamento da referida verba foi suprimido da folha de pagamento no dia seguinte ao comunicado (ID 78159768, pág. 2). A servidora sugeriu, inclusive, que o valor a ser restituído fosse compensado com os valores que tem a receber do DF, o que foi negado (ID 78159768, pág. 17).
10. Posteriormente, foi identificado pela Administração que em razão da cessão para FEPECS, a servidora faz jus ao recebimento da GIABS na proporção equivalente a 20h da sua carga horária, mas vinha recebendo o equivalente a 40h, o que desencadeou novo processo de restituição ao erário (ID 78159768, pág. 50), contra o qual a servidora-recorrida se insurgiu.
11. Como se denota dos Temas acima transcritos, nos casos de restituição ao erário de verbas recebidas por erro da Administração, cabe ao servidor comprovar a sua boa-fé no auferimento dos valores, em sentido oposto à máxima jurídica de que “a boa-fé se presume, a má-fé se comprova”. A prova dos autos ratifica as alegações da recorrida no tocante à sua probidade no recebimento da GIABS. Embora referisse à verba distinta (GCET), a servidora ao identificar o recebimento de gratificação a que não tinha direito, procurou espontaneamente o ente público com o objetivo de impedir novos pagamentos.
12. Esse comportamento revela a proatividade e a boa-fé da recorrida que, identificando a natureza da GCET, recusou o seu pagamento. É dizer, dos elementos que dispunha para identificar e reconhecer o pagamento equivocado por parte da Administração, envidou esforços para não causar prejuízo ao erário.
13. Quanto ao pagamento da GIABS, suas características não oferecem as mesmas condições favoráveis, possibilitando à servidora identificar e impedir o pagamento, não possuindo elementos ou informações que dessem suporte para perceber o pagamento a maior da gratificação. Por essas razões, a sentença deve ser mantida.
IV. Dispositivo
14. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.
15. Recorrente isento de custas. Condeno o DF a pagar os honorários advocatícios, que fixo em 15% do valor da condenação.
_________
Dispositivos relevantes citados: LC 840/2011, art. 119.
Jurisprudência relevante citada: Temas Repetitivos no 531 e 1.009/STJ.